Tribunal: TCU
Processo: 031.802/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão por meio do qual foi dado provimento parcial a recurso de reconsideração interposto pelo recorrente contra acórdão mediante o qual suas contas foram julgadas irregulares, com condenação em débito e aplicação de multa, em tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com os recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), nos exercícios de 2013 e 2014.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de revisão interposto por José Ivaldo Martins Guimarães (ex-prefeito) em face do Acórdão 4578/2022-TCU-Primeira Câmara , em que obteve parcial provimento a seu recurso de reconsideração em face do Acórdão 14044/2020-TCU-Primeira Câmara , nestes autos de tomada de contas especial instaurada pelo FNDE em razão da impugnação de despesas realizadas com os recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), nos exercícios de 2013 e 2014, no Município de Mãe do Rio/PA. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. reduzir o valor do débito imputado no item 9.2 do Acórdão 14044/2020-TCU-Primeira Câmara , remanescendo a condenação à restituição da seguinte quantia: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/8/2013 30.309,86 9.3. reduzir proporcionalmente o valor da multa aplicada no item 9.3 do Acórdão 14044/2020-TCU-Primeira Câmara para R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 9.4. comunicar esta decisão ao recorrente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República no Estado do Pará.